Tribunal: TJSP
Processo: 1037191-46.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000397630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037191-46.2016.8.26.0602/50002, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
ANGELA MARTA COSTA e ANDRÉ AYUB DA SILVA, são embargados TECBASE
COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA e GIANNONE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037191-46.2016.8.26.0602/50002 - Sorocaba - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no: 1037191-46.2016.8.26.0602/50002
Embargantes: André Ayub da Silva e Ângela Marta Costa.
Embargadas: Tecbase Comercial e Construtora Ltda; e Giannone
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
VOTO No: 21377
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência dos autores.
Inexistência de vícios no acórdão. Embargantes que discutem
matéria (distribuição da sucumbência) que deveria ter sido
alegada nos primeiros embargos de declaração. Impossibilidade
de se alegar novamente vícios ocorridos no acórdão que julgou
a apelação. Preclusão consumativa configurada. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 07/09 que acolheu os embargos de declaração, sem
efeito modificativo, esclarecendo que a obrigação solidária das rés
consiste tanto na individualização da matrícula do lote, como na outorga
da escritura de compra e venda em favor dos embargantes.
Pretendem
os
autores
embargantes
a
complementação do acórdão, para que a ré Gianonne seja considerada
sucumbente e para que seja reconhecida sucumbência recíproca em
relação à ré Tecbase.
Autos em termos para julgamento presencial (p.
286).
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Com efeito, os embargantes não indicaram os vícios
existentes no acórdão que julgou os embargos de declaração opostos
por eles.
Na verdade, a matéria alegada nessa oportunidade
(distribuição da sucumbência) diz respeito a suposto vício no primeiro
acórdão, que julgou o recurso de apelação interposto pelos
demandantes. Entretanto, isso deveria ter sido objeto dos primeiros
embargos de declaração, o que não ocorreu.
Com isso, é patente a configuração de preclusão
consumativa, impossibilitando que a parte autora sustente novamente a
ocorrência de vícios supostamente existentes no acórdão de ps.
304/309.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1037191-46.2016.8.26.0602/50002 - Sorocaba - VOTO No 3/3
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator